Tribunal: TJES
Processo: 5006352-16.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006352-16.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAURO ROQUE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. ANPP HOMOLOGADO EM FAVOR DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada visando à desconstituição da sentença proferida, mantida em grau de recurso, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 311 do CP, à pena de 3 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. Alegação de que não adulterou a placa da motocicleta, pois já adquiriu emplacada; que o documento que sugeriria sua responsabilidade pelo emplacamento é ideologicamente falso, uma vez que não foi ele que assinou e, principalmente, que existe fato novo, consubstanciado em um Termo de Audiência de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão de terceiro constante de Acordo de Não Persecução Penal configura prova nova hábil a justificar a revisão criminal; e (ii) verificar se a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I e III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal constitui via excepcional e somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao simples reexame de provas já analisadas na ação penal originária.

4. O documento apontado como “prova nova” (Termo de Audiência de ANPP firmado por terceiro) não possui a qualidade exigida pelo art. 621, III, do CPP, uma vez que era acessível à defesa antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

5. A sentença condenatória baseou-se em outros elementos autônomos e idôneos, notadamente na conduta do requerente ao tentar regularizar o veículo diretamente com o antigo proprietário, indicando conhecimento prévio da adulteração.

6. A rediscussão de teses e provas já apreciadas, como a negativa de autoria e a alegada falsidade documental, configura tentativa de utilizar a Revisão Criminal como substitutivo da apelação, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A confissão de terceiro formalizada em Acordo de Não Persecução Penal, acessível à defesa antes do trânsito em julgado da condenação, não configura prova nova apta a justificar Revisão Criminal com fundamento no art. 621, III, do CPP.

2. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório, devendo se limitar às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.

3. Não se caracteriza contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos quando a condenação se funda em elementos probatórios distintos do documento posteriormente impugnado como falso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art 621, I e III; CP, arts. 298 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg-AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, J. 21.09.2021; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, J. 14.06.2021; TJES, RevCrim nº 5012221-62.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, J. 16.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL
Nº 5006352-16.2025.8.08.0000

REQUERENTE
: MAURO ROQUE

REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por MAURO ROQUE, visando desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 13358249), nos autos da Ação Penal nº 0003699-80.2008.8.08.00014, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática do crime do artigo 311 do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos), e 10 (dez) dias-multa.

O requerente sustenta, em síntese, que não adulterou a placa da motocicleta objeto da Ação Penal, pois já adquiriu emplacada numa revendedora de motocicletas sem ter ciência da irregularidade. Alega que o documento que sugeriria sua responsabilidade pelo emplacamento é ideologicamente falso, uma vez que não foi ele que assinou e, diante da ausência de perícia grafotécnica, não pode pender a seu desfavor. Argumenta, principalmente, que existe fato novo, consubstanciado em um Termo de Audiência de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), firmado nos autos do processo nº 0001459-61.2016.8.08.0007, onde terceiro teria confessado a prática do crime do artigo 298 do Código Penal, admitindo ter falsificado a assinatura do requerente, sendo vítima nesse processo.

Por fim, requer a procedência do seu pedido para absolvê-lo da imputação que lhe foi imposta na denúncia, na forma do artigo 386, II e VII, combinado com o artigo 626, ambos do Código de Processo Penal.

A Douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, em parecer, opinou pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal e, caso conhecida, seja julgada improcedente (ID 13710500).

Pois bem, analisando detidamente o processo e os fundamentos constantes na petição inicial, o pedido formulado na presente Revisional Criminal merece ser julgado improcedente.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, a qualquer tempo, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias excepcionalíssimas.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Confira as hipóteses taxativamente estabelecidas no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória com fundamento no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos e por descobrir novas provas que o inocente.

Contudo, resta evidente que o requerente pretende tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo a mera intenção de reexame do mérito da causa.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)

Seguem outros julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg-AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, J. 21.09.2021) - destaquei

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, Câmaras Criminais Reunidas, J. 14.06.2021) - destaquei

No caso, o requerente invoca somente a existência de "fato novo", qual seja, o Acordo de Não Persecução Penal celebrado por Jósiel Resende de Matos. O "fato novo", para autorizar a revisão, deve ser aquele descoberto após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, que era desconhecido ou inacessível à defesa durante o curso do processo originário.

Todavia, como bem apontado pela Douta Procuradora de Justiça, tal elemento não ostenta a qualidade de "prova nova" para os fins do artigo 621, III, do Código de Processo Penal.

A referida Ação Penal, em que foi homologado o Acordo de Não Persecução Penal (0001459-61.2016.8.08.0007), já tramitava desde 2016 e a audiência em questão ocorreu no dia 30 de maio de 2023 (ID 13358245), antes da prolação da sentença condenatória do requerente no processo referência desta Revisão Criminal, datada de 31 de julho de 2023 (ID 13358249). Assim, o “fato novo” era plenamente acessível à época, não se tratando de descoberta posterior.

Com acerto se posicionou este Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CARREIRA MILITAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O pedido revisional baseia-se em suposta prova nova, qual seja, a acareação entre o requerente e a vítima, que teria sido acostada aos autos após a sentença condenatória, mas anteriormente ao julgamento da apelação, sem que houvesse sido apreciada em segundo grau. 2.
Não se trata de prova inédita, porque a acareação foi realizada mais de dois meses antes da prolação da sentença, sendo, portanto, de conhecimento do requerente e de sua defesa desde então e não fora sequer mencionada na apelação interposta. 3. Não existe qualquer mácula no acórdão que confirmou a sentença penal condenatória, considerando que o referido documento já existia à época dos fatos. 4. A pretexto de suscitar o surgimento de nova prova, o requerente busca usar a revisão criminal para a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado, o que é vedado na via eleita
(STJ, AgRg na RvCr 5.599/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 14/05/2021). 5. O revisionando requer, ainda, com a presente ação, o ressarcimento de preterição para realinhamento na carreira militar e o consequente efeito financeiro, não sendo esta a via adequada para tanto. 6. Revisão criminal não conhecida. (TJES, RevCrim nº 5012221-62.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, J. 16.06.2023) - destaquei

Com efeito, mesmo que se pudesse considerar tal fato como "novo", não desconstitui a condenação pelo crime do artigo 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), pois o Acordo de Não Persecução Penal refere-se à confissão de um crime de falsidade documental, previsto no artigo 298 do Código Penal, praticado por terceiro.

Ademais, o Juízo sentenciante, ao condenar o requerente pelo artigo 311 do Código Penal foi claro ao afirmar que o documento supostamente falsificado era "desinfluente" para a formação de sua convicção, tendo a condenação sido baseada em outros elementos, como a incongruência da defesa e a iniciativa do próprio acusado em buscar a regularização do veículo junto ao antigo proprietário, o que indicaria seu conhecimento e interesse na adulteração.

Dessa forma, o "fato novo" apresentado não se revela capaz de demonstrar a inocência do requerente quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tampouco se enquadra como prova nova nos termos legais.

Quanto aos demais argumentos, que versam sobre a negativa de autoria e a suposta falsidade do documento, verifica-se que constituem mera reiteração de teses já arguidas e rechaçadas na sentença e no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O requerente busca, na verdade, uma nova valoração das provas, o que, como exaustivamente demonstrado, extrapola os limites estreitos da Revisão Criminal.

Assim, não se vislumbra qualquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. A sentença condenatória, mantida em grau de recurso, não se mostra contrária à lei ou à evidência dos autos (inciso I), não se funda em prova comprovadamente falsa (inciso II, mesmo porque o documento foi tido como irrelevante) e não há prova nova de inocência (inciso III).

Portanto, diante da inexistência de elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já transitou em julgado, e considerando que a presente Revisão Criminal se revela, em verdade, como uma tentativa de rediscutir o mérito da causa e o conjunto probatório sob uma ótica que lhe favoreça, finalidade para a qual a via excepcional não se destina.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Subprocuradora-Geral de Justiça,
julgo improcedente o pedido
formulado na presente Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE o pedido
formulado na presente Revisão Criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.